Tribunal: STF
Processo: RE 1533503
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 38): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ‘ATITUDE SUSPEITA’. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 1. A busca pessoal é regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Neste caso, a prisão em flagrante ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, que se baseou na “atitude suspeita” do agravado. Do que se extrai dos autos, não é possível concluir que as circunstâncias que antecederam a abordagem se enquadram nos limites estabelecidos pela interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tornam válidas as abordagens por agentes de segurança em circunstâncias assemelhadas. 3. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



     No recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser suficiente para a busca veicular que em “atividade típica da polícia ostensiva, consistente da solicitação de identificação pessoal, depois de constatado o nervosismo dos abordados com a presença da guarnição no local, aliada ao fato de que o corréu David forneceu nome falso - tentando se passar por seu irmão (Diego) -, o que levou os policiais a consultarem o seu nome no sistema interno e constatarem que ele já possuía outros registros e condenações criminais” (eDOC 84, p. 8). 



    No apelo extremo interposto pelo Ministério Público Federal, também fundado no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput, V e § 5º, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assenta que a interpretação conferida pelo STJ “culmina na negativa de vigência da norma, sob o entendimento de que as ‘fundadas razões’ para a busca hão de ser narradas pelas autoridades policiais de forma a consubstanciar critérios objetivos que possam ser mensurados e reavaliados a posteriori, não servindo para tanto a justificativa de nervosismo (ou seja, comportamento anormal) do suspeito.” (eDOC 87, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 38, p. 3):



    “Ainda que se diga que o paciente apresentou atitude suspeita, é impossível extrair dos documentos carreados aos autos quaisquer elementos fáticos que justifiquem a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal. 



    De mais a mais, a mera referência ao comportamento do abordado, sem explicação que contenha elementos objetivos e aferíveis acerca das causas da suspeição, não serve de suporte para a abordagem e a busca pessoal, retirando a licitude da ordem de prisão em flagrante e, por consequência, retirando elemento essencial para a configuração da tipicidade do delito imputado ao paciente.”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente